Tribunal: TJMT
Processo: 1015432-27.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015432-27.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAO NELSON NEVES DA SILVA - CPF: 390.787.280-00 (RECORRENTE), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ANTECIPAÇÃO DO VOO - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E COMPLETA AO CONSUMIDOR (ART. 6º, INC. III, DO CDC) – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO PASSAGEIRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 140622221, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Ainda, condenou a reclamada a restituir o valor de
R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo (data do desembolso), e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

Em argumento recursal, o recorrente sustenta que o valor da indenização a título de
danos morais

não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, com o intuito de visitar seu pai na cidade de Santo Angelo-RS, adquiriu passagens aéreas em outra companhia aérea, referente ao trecho de
Cuiabá-MT
a
Porto Alegre-RS,
com

embarque agendado para o dia
10/03/2021
.

Ainda, contratou o serviço de transporte aéreo da empresa demandada, referente ao trecho de
Santo Ângelo-RS a Porto Alegre-RS
, com embarque previsto o dia
15/03/2021
, às
16h45min
, e chegada ao destino às
17h50min.

Ocorre que o voo alhures mencionado foi antecipado para as 15h10min, sem qualquer comunicação ao autor, razão pela qual
não pode embarcar no voo contratado perdeu o voo contratado
.

Assevera que, em razão da antecipação do voo e diante da necessidade de realizar a conexão para prosseguir viagem, com outra empresa aérea, o reclamante adquiriu uma passagem de ônibus, no valor de
R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais).

No entanto, não foi possível chegar a tempo para embarcar no voo com destino a
Cuiabá-MT,
tendo que adquirir novas passagens aéreas.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
a título de
danos morais
, e
R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais)
a título de
danos materiais
.

Inconformado com a decisão singular, o recorrente aduz que o valor fixado a título de
danos morais
não corresponde com o abalo sofrido. Ao final, pugna pela majoração dos danos morais.

No caso, o cerne recursal cinge-se na possibilidade de
majoração
da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais
,
consistente na antecipação do voo contratado pelo autor, sem a devida notificação prévia do passageiro, culminando na impossibilidade de embarque.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que
para
a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Na situação em exame, entendo que o valor
de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de danos morais, fixado no
decisum
deve ser
majorado para

R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a fim de adequá-lo aos normativos da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para
majorar
o montante indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais, ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022